Tribunal: TJSP
Processo: 1023151-06.2022.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Civil e processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, porque deserta.
Se as razões recursais não guardam correlação com a decisão monocrática agravada, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de

Ementa:
Civil e processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, porque deserta.
Se as razões recursais não guardam correlação com a decisão monocrática agravada, o recurso não pode ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade e ao artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.